Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. INVIÁVEL. ART. 833, INCISOS IV e X, DO CPC.
1. É impenhorável o salário da devedora que recebe menos de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais para pagamento de dívida não alimentar.
2. A impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos dos valores poupados pelo devedor é presumida e pouco importa se está depositado em caderneta de poupança, em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.